Tribunal: TCU
Processo: 004.942/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados ao município mediante termo de compromisso que teve por objeto a execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual na Paraíba (Funasa/Suest/PB), responsabilizando, inicialmente, os Srs. Thiago Pereira de Souza Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto, ex-Prefeitos Municipais de Princesa Isabel/PB (Gestões 2009-2012 e 2013-2016), em decorrência da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados ao Município mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 0310/2008 (Siafi 644721) pactuado com a Funasa, tendo por objeto a execução da ação de "Sistema de Esgotamento Sanitário", conforme previsto no Plano de Trabalho e nos termos aditivos autorizados pela Funasa/Suest/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Thiago Pereira de Souza Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto, para todos os efeitos processuais; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Thiago Pereira de Souza Soares, Domingos Sávio Maximiano Roberto e da empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Responsável: Thiago Pereira de Souza Soares Notas Fiscais Valor Correspondente (R$) Data da Ocorrência 49 49.986,17 24/11/2010 50 528.208,21 24/11/2010 56 221.278,21 13/12/2010 170 533.011,21 14/6/2011 321 531.339,78 24/11/2011 363 676.239,44 29/12/2011 9.3.2. Responsável: Domingos Sávio Maximiano Roberto Notas Fiscais Valor Correspondente (R$) Data da Ocorrência 100022 78.686,80 24/10/2013 100078 86.412,95 10/12/2013 9.3.3. Responsáveis solidários: Thiago Pereira de Souza Soares e Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. Notas Fiscais Valor Correspondente (R$) Data da Ocorrência 49 20.230,47 24/11/2010 50 213.777,16 24/11/2010 56 89.556,02 13/12/2010 170 215.721,03 14/6/2011 321 215.044,57 24/11/2011 363 273.688,56 29/12/2011 9.3.4. Responsáveis solidários: Domingos Sávio Maximiano Roberto e Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. Notas Fiscais Valor correspondente (R$) Data da Ocorrência 100022 31.846,23 24/10/2013 100078 34.973,17 10/12/2013 9.4. aplicar aos Srs. Thiago Pereira de Souza Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto e à a empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor abaixo especificado, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor (R$) Thiago Pereira de Souza Soares 600.000,00 Domingos Sávio Maximiano Roberto 35.000,00 Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda. 185.000,00 9.5. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e à Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB para ciência e adoção das medidas cabíveis, ante a apuração nesta TCE de valores de contrapartida recebidos indevidamente pela empresa Compecc Engenharia, Comércio e Construções Ltda., e que representam recurso pertencentes aos cofres do Município, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço . 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .